Tribunal: STJ
Processo: 2239314-32.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652296 - SP(2024/0191065-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NILCE GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARKUS MIGUEL NOVAES - SP250237
BRUNO DE PAULA COELHO - SP367934
AGRAVADO
: CLARICE KASSAWARA
ADVOGADOS
: ADILSON CRUZ - SP018945
EDMILSON JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA - SP236022
AGRAVADO
: NELSON GONCALVES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAQUEL FUZARO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FÁBIO LUIZ MARQUES ROCHA - SP138443
RICARDO DE SÁ DUARTE - SP239754
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA.
PENHORABILIDADE.
DÍVIDA
ORIUNDA
DE
NEGÓCIO
ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
EXCEÇÃO PREVISTA NO
o, II, DA
REVERSÃO
ART. 3
LEI N. 8.009/1990.
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a
penhora do bem de família para saldar débito decorrente de contrato de
promessa de compra e venda para aquisição do imóvel.
2. A modificação do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, a
fim de aquilatar quem deu causa ao inadimplemento contratual e se o
crédito do exequente se originou da promessa de compra e venda celebrada
entre as partes para a aquisição do próprio imóvel penhorado, demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 71ac8e79-b634-481b-a461-34bcee2db3bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652296 - SP(2024/0191065-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NILCE GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARKUS MIGUEL NOVAES - SP250237
BRUNO DE PAULA COELHO - SP367934
AGRAVADO
: CLARICE KASSAWARA
ADVOGADOS
: ADILSON CRUZ - SP018945
EDMILSON JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA - SP236022
AGRAVADO
: NELSON GONCALVES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAQUEL FUZARO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FÁBIO LUIZ MARQUES ROCHA - SP138443
RICARDO DE SÁ DUARTE - SP239754
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA.
PENHORABILIDADE.
DÍVIDA
ORIUNDA
DE
NEGÓCIO
ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
EXCEÇÃO PREVISTA NO
o, II, DA
REVERSÃO
ART. 3
LEI N. 8.009/1990.
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a
penhora do bem de família para saldar débito decorrente de contrato de
promessa de compra e venda para aquisição do imóvel.
2. A modificação do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, a
fim de aquilatar quem deu causa ao inadimplemento contratual e se o
crédito do exequente se originou da promessa de compra e venda celebrada
entre as partes para a aquisição do próprio imóvel penhorado, demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NILCE GONÇALVES DE OLIVEIRA contra
a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
, assim ementado:
Estado de São Paulo

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE
IMÓVEL. Insurgência contra a revogação do arresto que recaiu sobre o
imóvel, por suposta impenhorabilidade do bem de família, a qual não se
evidenciou. Inoponibilidade em face de débito oriundo do próprio bem.
Agravante credora de valores pagos para aquisição, não devolvidos pelas
agravadas, diante da rescisão do pacto, em razão da concorrência de
culpas. Alegação de ser residência única que se contradiz com os demais
documentos carreados aos autos, bem como com os mais de trinta anos em
que a agravante residiu em país estrangeiro. Imóvel que, à época do arresto,
Documento eletrônico VDA54652809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:35
Código de Controle do Documento: e404b289-7c53-4eeb-a791-c64605c5641c

e meses antes da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentava
histórico de estar vago e sem condições sequer de leitura, para faturamento
da conta de luz. Manutenção dos efeitos do arresto que se impõe. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.” (e-STJ fls. 170).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
187/192
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), interposto com
195/209
fundamento no
"a", da Constituição Federal, a parte recorrente
art. 105, inciso III,
alega violação dos arts. 1° da Lei Federal no
bem como 505 e 833, §1o, do
8.009/1990,
CPC, ao argumento de que deve incidir a impenhorabilidade sobre o bem objeto da
lide, tendo em vista que se trata de único imóvel destinado à moradia da recorrente.
Ademais, sustenta que a própria recorrida teria dado causa à rescisão do
compromisso de compra e venda celebrado com os genitores da recorrente.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls.
).
215/219
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
241/242
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
Na espécie, o recorrente busca o reconhecimento de que os direitos relativos
ao imóvel objeto de compra e venda são impenhoráveis em razão de ostentarem
natureza de bem de família.
Sobre o tema, o Tribunal local afastou a arguição de impenhorabilidade
deduzida pela recorrente por se tratar de execução de dívida relativa ao próprio bem.
Colaciono, no particular, trecho da fundamentação adotada (e-STJ fls.
):
173/175

“Diante desse cenário, restabelecida a ordem das coisas, o que
subsiste é o fato de que não foi a agravante quem própria e exclusivamente
deu causa à rescisão do contrato, unicamente por ter sido considerada
inadimplente. O que ocorreu foi ter se tornado inadimplente após não obter,
antes, dos próprios vendedores, dentre esses as agravadas, o efetivo
cumprimento de obrigação contratual antecedente que lhes competia, mesmo
após receber adiantamento de valores que sequer constava do pacto
firmado, para com esse montante regularizar a documentação que seria
imprescindível à continuidade e concretização do negócio. Agora, diante
dessa inadimplência concorrente, mas que se iniciou com o descumprimento
contratual pelas agravadas, para depois motivar a inadimplência da
agravante, uma vez que retornados os fatos à origem do negócio, a
reintegração das agravadas na posse do bem deveria mesmo ser precedida
pela devolução à agravante dos valores que receberam, tal qual constou de
sentença transitada em julgado, porque recebidos justamente em garantia
para aquisição do imóvel, o que, a toda evidência, aconteceria se desde o
início toda documentação a isso pertinente fosse disponibilizada pelos
vendedores, o que, como visto, não aconteceu. Desse modo, em que pese a
peculiaridade do caso e da tênue linha que separa a cada uma das partes a
sua parcela de culpa pela rescisão do pacto original, os elementos
constantes dos autos permitem conferir razão à agravante, ao demonstrar
que o débito em questão é oriundo do próprio imóvel, porque pago como
garantia de uma aquisição que não aconteceu, primeiro por culpa das
agravadas, de modo que infirmado o argumento de se tratar de bem de
família que fundamentou a decisão vergastada, mas que proferida em
desconformidade com o que dispõe o artigo 833, §1o, do CPC, in verbis:
São impenhoráveis: (...) § 1o A impenhorabilidade não é oponível à
Art. 833.
Documento eletrônico VDA54652809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:35
Código de Controle do Documento: e404b289-7c53-4eeb-a791-c64605c5641c

execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para
sua aquisição. Ademais, curioso notar, ainda, o fato de que a agravada
apresentou, em outro incidente instaurado no mesmo processo, instrumento
de procuração que dá conta de residir na Alemanha, documento esse
assinado em setembro de 2020, informação também corroborada pela
própria peça inicial da ação que ajuizou para extinção de condomínio, em
dezembro de 2020 (fl. 543, do incidente de origem). (...) Não fosse tudo isso o
bastante, a agravada também acabou por se valer de conta de luz, datada
de
(fl. 696, autos principais), ou seja, passados mais de seis meses
26/5/23
do próprio pedido de arresto do bem, esse formulado ainda em
(fls.
22/9/22
537 a 542), em que curiosamente consta a informação de que o imóvel em
questão se trata de “PRÉDIO VAGO, SEM MORADOR, DE CONDIÇÕES DE
LEITURA”, circunstância fática essa mais do que suficiente para contradizer
a alegação de que havia retornado ao país e residia no imóvel há mais de
dois anos, devido a problemas geopolíticos, que, ademais, são recentes e
impossíveis de motivar a tese dantes aventada com exclusividade em sua
impugnação, como alhures já abordado. Nesse passo, a agravante
demonstrou incidir ao caso a exceção legal prevista no artigo 833, §1o, do
CPC, como também ser cabível aplicar ao caso, de modo análogo, as
disposições do artigo 3o, inciso II, da
não havendo o que
Lei 8.009/90,
sustente a propalada impenhorabilidade escorada em alegado 'bem de
família', já que a hipótese, a toda evidência, apresenta-se como exceção à
dita regra, de modo que se revela impositiva a reforma da decisão ora
vergastada, para que sejam restabelecidos os efeitos do arresto sobre o
imóvel, dantes vigentes.”

Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
conforme ilustram os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE
NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
o, II, DA
ART. 3
LEI N. 8.009/1990.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, verifica-se que o
Tribunal de origem, ao interpretar a norma regente do instituto do bem de
família, adotou solução em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, a qual possui orientação no sentido de ser possível a penhora
do bem de família, quando o resultado da dívida exequenda for
2.
decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.715.954/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
8/2/2021,
12/2/2021

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
). 2. A
3/STJ
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a
penhora do bem de família para saldar débito decorrente de contrato de
promessa de compra e venda para aquisição do imóvel. 3. Na hipótese, rever
o entendimento do acórdão recorrido, de que o crédito do exequente originou-
se da promessa de compra e venda celebrada entre as partes para a
aquisição do próprio imóvel penhorado, atrai o óbice da
4.
Súmula no 7/STJ.
Agravo interno não provido.”
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
AREsp 1378891/DF,
em
DJe
9/12/2019,
11/12/2019)

Nesse contexto, a modificação do entendimento adotado pelas instâncias
ordinárias, a fim de aquilatar quem deu causa ao inadimplemento contratual e se o
crédito do exequente se originou da promessa de compra e venda celebrada entre as
partes para a aquisição do próprio imóvel penhorado, demandaria o revolvimento do
Documento eletrônico VDA54652809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:35
Código de Controle do Documento: e404b289-7c53-4eeb-a791-c64605c5641c

acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer, em parte, do recurso
especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:35
Código de Controle do Documento: e404b289-7c53-4eeb-a791-c64605c5641c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.652.296 / SP
Número Registro: 2024/0191065-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1180685120108260100
20230001053941
20240000029163
22393143220238260000
2239314322023826000050000 571102120188260100 57110212018826010001180685120108260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILCE GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARKUS MIGUEL NOVAES - SP250237
BRUNO DE PAULA COELHO - SP367934
AGRAVADO
: CLARICE KASSAWARA
ADVOGADOS : ADILSON CRUZ - SP018945
EDMILSON JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA - SP236022
AGRAVADO
: NELSON GONCALVES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAQUEL FUZARO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FÁBIO LUIZ MARQUES ROCHA - SP138443
RICARDO DE SÁ DUARTE - SP239754
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55527070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 3cfef3d8-1a7f-4760-b890-036054e5127b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 3cfef3d8-1a7f-4760-b890-036054e5127b